Tribunal: STF
Processo: ARE 1396720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM CONTA SALÁRIO. DETERMINAÇÃO EXARADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. ARTIGO 833, IV E § 2º, DO CPC DE 2015. OJ 153 DA SBDI-2 DO TST. LEGALIDADE. 1. Com o advento do CPC de 2015, o debate sobre a impenhorabilidade dos salários, subsídios e proventos de aposentadoria ganhou novos contornos, pois, não mais s e aplicando ‘à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais’ (artigo 833, § 2º, do CPC de 2015), Em conformidade com a inovação legislativa, a par de viável a apreensão judicial mensal dos valores remuneratórios do executado que excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, tratando-se de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem, também será cabível a penhora, limitado, porém, o desconto em folha de pagamento a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor (art. 529, § 3º, do CPC/2015). Desse modo, compatibilizam-se os interesses legítimos de efetividade da jurisdição no interesse do credor e de não aviltamento ou da menor gravosidade ao devedor. 2. À luz dessas considerações, é de se concluir que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC de 2015 não pode ser oposta na execução para satisfação do crédito trabalhista típico, devendo ser observado apenas que o desconto em folha de pagamento estará limitado a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor, na forma do § 3º do artigo 529 do mesmo diploma legal. 3. No caso concreto, quando da determinação de penhora na decisão censurada, exarada em 28/8/2019 (portanto, sob a disciplina do CPC de 2015), foi observado o percentual de 30% do valor dos salários percebidos pela Impetrante. Assim, não há o que reformar no acórdão regional em que concedida parcialmente a segurança para limitar a incidência do percentual de constrição aos vencimentos líquidos do Impetrante. 4. Também não prosperam as alegações relacionadas ao comprometimento da renda necessária à subsistência do Impetrante e de seu filho com problemas de saúde. A prova pré-constituída produzida neste mandado de segurança não permite concluir pela inviabilidade de cumprimento da decisão judicial, considerando que a base de cálculos já foi reduzida pela Corte de origem quando determinou a penhora sobre os vencimentos líquidos do Impetrante. Ademais, a redução dos percentuais da constrição judicial deve ser reivindicada perante o próprio juízo originário, mediante contraditório a respeito dos documentos eventualmente juntados no intuito de demonstrar a situação financeira deficitária do Impetrante. Recurso ordinário conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com o advento do CPC de 2015, o tema relativo à impenhorabilidade dos salários ganhou novos contornos.



    (...)



    Como se observa, nos termos do § 2º do artigo 833 do NCPC, a impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos de aposentadoria não se aplica quando a constrição judicial tem por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, “independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.



    Desse modo, a par de viável a apreensão judicial mensal dos salários do executado que excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, tratando-se de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem, também será cabível a penhora, limitado o desconto em folha de pagamento, porém, a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor, por força da norma inscrita no § 3º do artigo 529 do CPC de 2015, compatibilizando-se os interesses legítimos de efetividade da jurisdição no interesse do credor e de não aviltamento ou da menor gravosidade ao devedor.



    A norma inserta no referido § 2º do artigo 833 do NCPC, ao excepcionar da regra da impenhorabilidade as prestações alimentícias, qualquer que seja sua origem, agora autoriza a penhora de percentual dos salários, subsídios e proventos de aposentadoria com o escopo de satisfazer créditos trabalhistas, dotados de evidente natureza alimentar.



    De se notar que foi essa a compreensão do Tribunal Pleno desta Corte ao alterar, em setembro de 2017, a redação da OJ nº 153 da SBDI-2, visando a adequar a diretriz ao CPC de 2015, mas sem interferir nos fatos ainda regulados pela legislação revogada.



    (...)



    À luz dessas considerações, é de se concluir que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC de 2015 não pode ser oposta na execução para satisfação do crédito trabalhista típico, devendo ser observado apenas que o desconto em folha de pagamento está limitado a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor, na forma do § 3º do artigo 529 do mesmo diploma legal.



    No caso, na decisão censurada (fls. 191/192), exarada em 31/5/2019 (portanto, sob a disciplina do CPC de 2015), foi observado o percentual de 30% do valor dos salários percebidos pela Impetrante, não havendo o que reformar no acórdão regional em que concedida parcialmente a segurança para limitar a incidência do percentual de constrição aos vencimentos líquidos do Impetrante.



    Registro, por fim, que também não prosperam as alegações do Impetrante relacionadas ao comprometimento da renda necessária à subsistência do Impetrante e de seu filho com problemas de saúde.



    A prova pré-constituída produzida neste mandado de segurança não permite concluir pela inviabilidade de cumprimento da decisão judicial, considerando que a base de cálculos já foi reduzida pela Corte de origem quando determinou a observância dos vencimentos líquidos do Impetrante.



    A propósito, vale lembrar que no mandado de segurança a parte deve demonstrar o direito líquido e certo mediante prova previamente constituída, não se admitindo dilação probatória (Súmula 415 do TST).



    Os documentos acostados às fls. 196/253 evidenciam despesas ordinárias com aluguel, condomínio, energia elétrica, colégio, reforço escolar, consultas e previdência privada.



    Ademais, tais alegações nem sequer foram levadas ao conhecimento do juízo da execução e, portanto, não há falar ilegalidade lastreada na desconsideração de informações contidas em provas documentais que não foram submetidas à Autoridade dita coatora quando proferiu a decisão impugnada.



    Logo, a redução dos percentuais da constrição judicial deve ser reivindicada no próprio juízo originário, mediante contraditório a respeito dos documentos eventualmente juntados no intuito de demonstrar a situação financeira deficitária do Impetrante.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente